Tribunal: TJMT
Processo: 1033087-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033087-43.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THELMA APARECIDA SCARANARO - CPF: 921.776.891-04 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
PLANO DE SAÚDE
- COBRANÇA DE MENSALIDADE VENCIDA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO -
COBRANÇA DEVIDA - RESTITUIÇÃO IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA
MANTIDA

- RECURSO
NÃO
PROVIDO.

É devida a cobrança de mensalidade de plano de saúde vencida em data anterior ao pedido de cancelamento do contrato
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THELMA APARECIDA SCARANARO

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou
im procedente s o s pedido s inicia
is e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor
da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Afirma que ajuizou a ação com o objetivo de reaver valores retidos indevidamente pela operadora do plano de saúde após o distrato do pacto anteriormente firmado entre as partes, no valor de R$
814,50
.

Alega que nunca usufruiu dos serviços do plano de saúde, porque o pedido de cancelamento foi realizado antes do vencimento do primeiro boleto.

Pugna pelo
provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
217222513
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pelo que se extrai dos autos, a autora
busca a restituição do valor de
R$ 814,50
pagos à ré em razão de contrato de plano de saúde.

A autora alega que não utilizou dos serviços do plano, porque o pedido de cancelamento ocorreu antes do
vencimento do primeiro boleto.

A r. sentença julgou improcedente a ação, por reconhecer que o cancelamento não se deu em 09.12.2019, como mencionado pela autora, mas sim em 04.01.2020. Colaciona-se fragmento (Id.
217222507
):

“(...)
A parte autora alega ter cancelado seu contrato em 09/12/2019; no entanto, documentos apresentados nos autos (ID 43808354 e 43808355) indicam que ela mesma reconhece que, em 09/12/2019, apenas questionou os valores e que o pedido de cancelamento foi efetuado somente em 04/01/2020.

Além disso, ela alega que estava viajando (de 16/12/2019 a 15/01/2020) e, por esse motivo, não conseguiu responder aos e-mails da UNIMED.

Sendo assim, torna-se evidente que, conforme confirmado pela própria autora no documento constante no ID 43808355, o cancelamento do plano ocorreu em 04/01/2020 e não em 09/12/2019, como inicialmente afirmado. Portanto, a empresa agiu dentro de seu direito ao cobrar os valores questionados pela autora, uma vez que a cobrança indevida não se configurou
. (...)”.

Do exame,
extrai-se que o pedido do cancelamento foi realizado
em
0
4
.01.2020, conforme consta na solicitação junto à Unimed, no termo de audiência no Procon-MT,
além de cópia do e-mail encaminhado pela consumidora
(Id.
217221952
e seguintes
).

Certo é que
a operadora do plano de saúde realizou
o cancelamento solicitado
pela autora em 04.01.2020, que concretizou em 16.01.2020 (Id.
217222481
).

Assim, não há
como
afastar
a cobrança dos valores devidos e não pagos pela autora referentes às mensalidades vencidas antes do efetivo cancelamento (R$ 814,50 – Id.
217222461
)
, porquanto a cobrança indevida apenas ficaria configurada caso fosse relativa às
mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão imotivada. Hipótese que deve ser analisada à luz do CDC. Ilegalidade da exigência de notificação prévia pelo prazo de 60 dias.
Inexigibilidade das mensalidades referentes ao período posterior à solicitação de cancelamento do plano.
Entendimento firmado nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, que declarou a nulidade do disposto no parágrafo único do artigo 17, da Resolução Normativa no 195/2009/ANS, o qual previa a antecedência mínima de 60 dias para a rescisão unilateral dos contratos coletivos. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10489309120218260100 SP 1048930-91.2021.8.26.0100,
Relator: Márcio
Boscaro
, Data de Julgamento: 26/04/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)
.

“
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com obrigação de fazer. Rescisão do plano de saúde. Tutela deferida.
Pretensão de inexigibilidade das mensalidades posteriores do pedido de cancelamento do plano.
Sentença de procedência. Recurso da Seguradora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula contratual que exige o aviso prévio, a teor do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS. Norma administrativa anulada por determinação judicial, proferida pelo C. Tribunal Regional Federal da 2a Região, em Ação Civil Pública, no 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada por autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro PROCON/RJ, e posteriormente revogada pela Agência Reguladora, em cumprimento à decisão transitada em julgado, por meio da RN 455/2020, de 30.03.2020. Necessidade de observância à recente resolução normativa. Abusividade da cláusula configurada. Cobrança da ré referente ao período de aviso prévio de 60 dias. Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recuso não provido
”
(TJ-SP - AC: 10789182620228260100 SP 1078918-26.2022.8.26.0100, Relator: Emerson
Sumariva
Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2023, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024